Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ORDEM PÚBLICA. IPCA-E. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ÍNDICES RETIFICADOS EX OFFICIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do crédito devido.
2. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF – SAE/DF, na condição de substituto processual de seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0003668-73.2001.8.07.0001. O pedido foi julgado procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento do benefício-alimentação devido aos servidores públicos distritais substituídos pela entidade sindical, desde a supressão até a data do restabelecimento. O trânsito em julgado ocorreu em 12/12/2003.
3. Agravo de instrumento anteriormente julgado por esta 7a Turma Cível reformou decisão que havia suspendido o cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema repetitivo n. 1.169 pelo STJ e determinou o regular prosseguimento do feito (Acórdão n. 1998116).
4. Foi indeferido o pedido de concessão de efeitos suspensivo ao presente recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a pretensão executiva contra a Fazenda Pública se encontra fulminada pela prescrição, ou, subsidiariamente, se é cabível a suspensão do feito em razão da afetação do Tema n. 1.033 do STJ; (ii) se são adequados os índices de correção monetária fixados; e (iii) se é cabível a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e da diretriz perfilhada no enunciado de súmula n. 150 do STF, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos quanto ao cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra a Fazenda Pública. Contudo, caso interrompido o prazo prescricional, este recomeçará a correr, pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32.
7. Se o último ato processual da causa interruptiva da prescrição se deu com o trânsito em julgado do Acórdão n. 1406730 da e. 2a Turma (em 18/4/2022), que rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo DF na execução coletiva, e a presente execução individual foi instaurada em 17/10/2024, isto é, dentro do período de dois anos e meio, a pretensão executiva não se encontra fulminada pela prescrição. Prejudicial de mérito afastada.
8. A decisão proferida no REsp n. 1.774.204/RS, representativo da controvérsia sobre a interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas (Tema n. 1.033), determinou a suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional, de forma que a determinação não atinge os recursos em trâmite no segundo grau de jurisdição. Preliminar de suspensão do processo rejeitada.
9. De acordo com o entendimento firmado pelo excelso STF no julgamento do RE n. 870.947/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Na mesma linha, o c. STJ no julgamento do REsp n. 1.495.149/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a aplicação do IPCA-E para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
10. Consoante Emenda Constitucional n. 113/21, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de dezembro de 2021.
11. Aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária para os cálculos do valor da condenação estabelecido no título exequendo desde julho/2009 e a Selic, sobre o débito consolidado, a partir de dezembro/2021.
12. Incabível a condenação do executado/agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não verificada a prática das condutas listadas no art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e desprovido. Índices de correção monetária adequados ex officio.